Tribunal: TJES
Processo: 5005371-22.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005371-22.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHRISTIANE DA SILVA PENHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IN
SPETOR PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO
.
Teoria dos motivos determinantes. Inaplicabilidade.
Recurso
Des
provido.

1
)
É válida a norma do inciso III do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, a qual permite a rescisão do contrato de designação temporária “por conveniência do órgão ou entidade pública contratante”, sendo, ainda, desnecessária a instauração de prévio procedimento administrativo e a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Precedentes

2)
A par dessa prerrogativa, caso a rescisão antecipada seja motivada por alguma questão disciplinar, e não por mera conveniência da administração, faz-se necessária a instauração prévia de procedimento administrativo, com a garantia do direito de defesa, por força do princípio do devido processo legal e da teoria dos motivos determinantes. Precedentes.

3
)
Comprovado que a rescisão contratual antecipada se deu por conveniência administrativa, e não pela prática de infração disciplinar, deve ser confirmada a validade do ato administrativo.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em torno da (i)legalidade da rescisão antecipada do contrato temporário firmado com a apelante, que atuava como inspetora penitenciária.

Como cediço, a jurisprudência deste egrégio Sodalício é absolutamente tranquila no sentido da plena juridicidade da norma do inciso III do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, a qual permite a
rescisão do contrato de designação temporária
“
por conveniência do órgão ou entidade pública contratante
”
, sendo, ainda,
desnecessária a instauração de prévio procedimento administrativo
e
a
observância aos princípios do contraditório e ampla defesa
.

É de se conferir:

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Impetrante sustenta que não poderia ter sido rescindido antecipadamente seu Contrato de Designação Temporária, sob a alegação de que não foi apresentada motivação por parte da Autoridade, tampouco observados os princípios do contraditório e ampla defesa.
2. A rescisão do contrato de designação temporária do Impetrante foi fundamentada na conveniência administrativa, exatamente nos termos do art. 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015. 3. Não merece prosperar a tese de necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar prévio diante da precariedade inerente a tal espécie de contratação, ante a precariedade da espécie de contratação.
4. Segurança denegada. (TJES; MS 5000040-92.2023.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Relª MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg. 14/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA – LEGALIDADE DO ATO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cargo ocupado pela recorrente é de provimento precário e temporário, não criando qualquer vínculo entre a impetrante e a Administração Pública, pois, é claro seu condicionamento à conveniência e oportunidade administrativa, a despeito de qualquer segurança daquele que é contratado. 2. Os servidores contratados de forma precária, sob condição de prestarem serviços públicos em caráter temporário têm ciência, desde a designação, da possibilidade de serem dispensados ad nutum, a depender da conveniência e da oportunidade da Administração Pública contratante.
3. A Administração Pública não necessita instaurar prévio procedimento administrativo para rescindir os contratos temporários de trabalho, vez que os servidores temporários não gozam da estabilidade típica dos agentes públicos efetivos. 4. Em verdade, sequer é necessário perquirir a (in)justiça da dispensa prematura da agravante, pois, sob esse aspecto, a situação se assemelha à dos detentores de cargos em comissão, de livre exoneração, que podem, a qualquer tempo, serem exonerados ad nutum, independente da duração da prestação dos serviços. 5. Assim sendo, ocupando a agravante cargo de provimento precário, a sua exoneração é possível a qualquer tempo, sem que seja necessário que o agravado instaure processo administrativo disciplinar e, tampouco que decline os motivos do ato
. Portanto, não há nenhuma ilegalidade no desligamento do recorrido ainda que sem prévio processo administrativo, donde se conclui que inexiste o alegado direito de permanecer no serviço público. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 5000421-03.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Julg. 11/10/2023)

A par dessa prerrogativa, caso a rescisão antecipada seja motivada por alguma questão disciplinar, e não por mera conveniência da administração, faz-se necessária a instauração prévia de procedimento administrativo, com a garantia do direito de defesa, por força do princípio do devido processo legal e da teoria dos motivos determinantes.

Sobre o tema, bem advertiu a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no julgamento do MS n°
0024376-22.2021.8.08.0000
: “[...]
quando
a Administração Pública pretend
e
cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser
necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas
que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.
”

No caso em exame, a recorrente afirma que a rescisão não se deu por conveniência administrativa, mas por força de um procedimento administrativo disciplinar instaurado após ter sido acusada por outra inspetora de ter mantido conversas íntimas com uma detenta, na data de 19/04/2023.

Sem embargo, o magistrado de primeira instância rechaçou a versão apresentada na exordial, porquanto inexistente
“indicação que a exoneração da autora tenha sido motivado por qualquer falta disciplinar cometida [...].”

Ora, realmente, a prova documental coligida não sugere a vinculação pretendida pela recorrente.

O Estado apelado colacionou junto à contestação documento emitido pela Corregedoria da Secretaria de Justiça, o qual esclareceu que, de fato, foi instaurado procedimento preliminar para apurar suposta conduta indevida, haja vista que houve comunicação formal por parte de outra servidora efetiva. Entretanto, o ato praticado pela inspetora contratada foi considerado de baixa relevância, considerando que não teria gravidade necessária para subverter a ordem e a disciplina da unidade prisional, razão pela qual o procedimento foi arquivado.

A propósito, segue o relatório correicional:

“Considerando vossa solicitação, informo que os fatos são relativos ao procedimento preliminar que foi tramitado nesta Corregedoria, autuação E-Docs nº 2023-NLZGR, na qual a Diretora do Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim - CPFCI encaminha um relatório elaborado pela chefe de segurança Lidyane Frigulha Sieiro. Esse relatório diz respeito aos acontecimentos ocorridos no dia 19/04/2023 na referida Unidade, envolvendo a servidora em designação temporária, Christiane da Silva Penha – NF 3289656, o depoimento da servidora Patrícia Rodrigues – NF 4083504, o depoimento das internas Priscila Claudia do Nascimento, Liede Aparecida Santemberg e Stefani Pereira Pardinho, além de uma declaração por escrito da própria servidora Christiane da Silva Penha.

Nesse contexto, à primeira vista, trata-se de um suposto comportamento inadequado por parte da servidora em designação temporária, CHRISTIANE DA SILVA PENHA - NF: 3289656, porém, aparentemente, não acarretou danos à segurança da Unidade Prisional. Além disso, ela demonstrou arrependimento e declarou que tais acontecimentos não se repetiriam. Em outras palavras, para fins correcionais, tudo indica que a situação foi resolvida internamente na própria unidade. Além disso, foi analisado histórico funcional dessa servidora, e constatou-se que seu contrato foi encerrado em 05/05/2023, por conveniência administrativa.

Embora seja possível dar continuidade à apuração para fins correcionais, foram levados em consideração os princípios administrativos da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência processual e econômica, assim como o da eficiência. Nesse sentido, a Assessoria Jurídica emitiu um parecer recomendando o encerramento e o arquivamento do caso, o que foi acatado pela então Corregedora.”

Nesse cenário, exsurge comprovada a legalidade da rescisão antecipada do contrato temporário, porquanto fundamentada na conveniência administrativa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal (§11 do art. 85 do CPC), cuja exigibilidade, todavia, deverá permanecer suspensa, em face da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.